Tribunal: TJSP
Processo: 0004712-34.2005.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados ADEMIR SIGNORI BORSSATO, FRANCISCO NELSON
ANDREOLI, JOSE ALENCAR DE CAMARGO, JOSE DARCI DE
PAULA, JURACI OSCAR JUNIOR, LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE
CAMPOS, LUPERCIO DE ALMEIDA JUNIOR, LUPERCIO DE
ALMEIDA NETO, MARCOS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA
DAS DORES MIRANDA, MÁXIMO MACHADO LOURENÇO,
MUNIR MUHAMED JAMOUL e PAULO BALDUÍNO ANDREOLI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram as preliminares defensivas e deram parcial provimento ao
recurso ministerial para condenar Ademir Signori Borssato, Lupércio
de Almeida Neto, Lupércio de Almeida Júnior e Munir Muhamed
Jamoul como incursos no art. 1o, inciso I, do Decreto Lei no 201/67, à
pena de 5 anos de reclusão, cada um, em seguida julgada extintas as
suas punibilidades pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos
do art. 61 do Código de Processo Penal, e arts. 107, IV, 109, IV, 110, §
1o, e 119, todos do Código Penal. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem
voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624
Voto no 52.350
Ademir Signori Borssato, Maria das Dores Miranda,
Luiz Antônio Ribeiro de Campos, Juraci Oscar Júnior, Paulo
Balduíno Andreoli, Francisco Nelson Andreoli, José Darci de
Paula, José Alencar de Camargo, Marcos Marques de Oliveira,
Máximo Machado Lourenço, Lupércio de Almeida Neto, Munir
Muhamed Jamoul, Lupércio de Almeida Júnior e Liliana Rossi
Thomaz Muhamed Jamoul foram processados como incursos no
art. 89, caput, da Lei no 8.666/93, c.c. art. 71, do Código Penal, e
art. 1o, inciso I, do Decreto Lei no 201/67, também c.c. art. 71 do
Estatuto Repressivo, todos acusados dos comportamentos
delituosos descritos na denúncia ministerial de fls. 1/13.
No tocante ao crime do art. 89, caput, da Lei no
8.666/93, esta Turma Julgadora, em sede de habeas corpus,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato,
conforme fls. 2717, prosseguindo o feito em relação ao crime do
art. 1o, inciso I, do Decreto Lei no 201/67.
Após curso regular da ação penal proferida a
sentença de fls. 2999/3014, com a absolvição de todos os réus em
relação ao crime de responsabilidade (Decreto Lei no 201/67),
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Recorre
a
Promotoria
Pública
em
busca
da
condenação de Ademir Signori Borssato, Maria das Dores
Miranda, Luiz Antônio Ribeiro de Campos, Juraci Oscar Júnior,
Paulo Balduíno Andreoli, Francisco Nelson Andreoli, José Darci
de Paula, José Alencar de Camargo, Marcos Marques de
Oliveira, Máximo Machado Lourenço, Lupércio de Almeida
Neto, Munir Muhamed Jamoul e Lupércio de Almeida Júnior,
tudo de acordo com os fundamentos trazidos nas razões de fls.
3019/3032.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
Apresentadas contrarrazões pela defesa de Luiz
Antônio Ribeiro de Campos (fls. 3038/3042), Lupércio de
Almeida Neto e Lupércio de Almeida Júnior (fls. 3043/3049),
Maria das Dores Miranda (fls. 3052/3054), Juraci Oscar Júnior
(fls. 3056/3060), Munir Muhamed Jamoul (fls. 3064/3072),
Ademir Signori Borssato (fls. 3083/3097) e Paulo Balduíno
Andreoli (fls. 3108/3109), restando inertes os defensores dos
demais acusados, manifesta-se pelo provimento parcial do apelo
a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de fls. 3123/3134.
É o relatório.
Desde logo o necessário registro de que é
juridicamente possível a coautoria ou participação de particular
no delito previsto no art. 1o, I, do Decreto-Lei no 201/67,
conforme orientação jurisprudencial do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“1. É afastada a inépcia quando a denúncia
preencher
os
requisitos
do
art.
41
do
CPP,
com
a
individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação
dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal
na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa aos
acusados. 2. Devidamente delineada a conduta do paciente
em razão da sua participação em concorrência pública viciada
para fornecimento de combustíveis ao município, no valor total
de R$1.610.860,00, o que caracteriza em tese o crime previsto
no artigo art. 1o, II, do Decreto Lei no 201/67, e no art. 90 da Lei
no 8.666/93 c.c. art. 29 do CP , não há falar em ilegalidade apta à
rejeição da denúncia. 3. A ação penal pode basear-se em
elementos probatórios oriundos ou não do inquérito policial,
que não é seu suporte exclusivo de justa causa. Assim,
admitindo-se, em tese, a persecução criminal por qualquer
fonte confiável de prova, estatal ou mesmo particular, nada
impede seja essa fonte de prova provinda do órgão Ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
4. Estando apta a denúncia, inadmissível o trancamento da ação
penal por força da alegada atipicidade da conduta, da ausência
de nexo de causalidade, da ausência de dolo criminoso, de
ilegitimidade passiva do paciente, ou mesmo violação ao
princípio da indivisibilidade da ação penal face a alegada
seleção discricionária das pessoas que seriam denunciadas, já
que carentes de demonstração por meio de instrução
processual a ser desenvolvida apropriadamente no curso da ação
penal. 5. É admissível a co-autoria e a participação de terceiros
nos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores
previstos no Decreto-lei 201/67. Precedentes. 6. 'Não viola as
garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo
legal a atração por continência ou conexão do processo do
corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos
denunciados' (Súmula n.o 704/STF). 7. É pacífica a jurisprudência
dos Tribunais Superiores reconhecendo a constitucionalidade do
Decreto-Lei no 207/67. Precedentes. 8. Habeas corpus denegado”
(HC 316.778/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
23/08/2016).
“1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal,
por ocasião do recente julgamento do Recurso Extraordinário no
593.727, submetido ao rito do artigo 543-B do Código de
Processo Civil, pacificou o entendimento de que o Ministério
Público dispõe de atribuição para promover, por autoridade
própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal
(ut, REsp 1525437/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 10/03/2016) 2. É
admissível a co-autoria e a participação de terceiros nos crimes
de responsabilidade de prefeitos e vereadores previstos no
Decreto-lei 201/67. Precedente. 3. O conteúdo dos arts. 514 do
CPP e 21 do CP não foi objeto de debate prévio nas instâncias de
origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos
termos da Súmula n° 211 do STJ. 4. Mesmo as matérias de ordem
pública devem ser previamente submetidas às instâncias
ordinárias para serem enfrentadas na via especial. 5. Agravo
regimental não provido” (AgRg no AREsp 651.699/MG, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/06/2016).
“1 - A alegação de que o paciente não tem qualquer
relação com a sociedade Said Salomão Calçados e Confecções
Ltda., responsável pela emissão da nota fiscal apontada na
denúncia como falsa, é matéria que não desponta com a nitidez
que imprimem os impetrantes, demandando, na verdade, cotejo
de material probatório, inviável de ser realizado na via estreita
do habeas corpus. 2 - Não é de ser acolhido o argumento de que
os crimes de responsabilidade previstos no artigo 1o do Decreto-
Lei no 201/67 somente são imputados a Prefeito Municipal, haja
vista
que
esses
delitos
também
admitem
co-autoria e
participação de terceiros estranhos à função pública. 3 - A
afirmação de que não existe irregularidade na nota fiscal emitida
pela sociedade Said Salomão Calçados e Confecções Ltda. exige
acurado exame fático-probatório, operação cujo momento
adequado é o do julgamento do mérito da ação penal, quando
serão analisadas todas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório. 4 - Habeas corpus denegado” (HC 43.076/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJe 29/06/2009).
Também não há falar em inépcia da denúncia
ministerial, como bem analisado na sentença, fls. 3003. A Ilustre
Juíza de Direito de Tatuí entendeu que “a exordial narra com
detalhes a conduta dos agentes, inclusive aponta as funções que
cada um teria ao praticar os fatos. Aliás, parte dos réus integrava
o quadro societário de pessoas jurídicas contratadas pela
Administração Pública Municipal, da qual, na época do ocorrido,
eram agentes os demais acusados.
“Portanto, é evidente que são imputadas aos réus
condutas claras, distintas e fundamentadas nos indícios colhidos
durante a investigação policial, razão pela qual observo que a
inicial acusatória preencheu integralmente os requisitos legais
exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
Realmente, os fatos estão suficientemente descritos na
peça acusatória e propiciaram aos acusados o pleno exercício da
defesa, cumprindo assim todos os requisitos do mencionado art.
41, do CPP.
A propósito a jurisprudência da Corte Superior: Não
é inepta a denúncia que contém a descrição fática do fato
delituoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a
classificação do crime imputado, com os requisitos mínimos
para o início da persecução penal, oportunizando o
exercício do contraditório e da ampla defesa (AgRg no REsp
1706677/MA, Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 13/12/2018).
No que diz com o mérito, e segundo consta das peças
constantes dos autos, Ademir Signori Borssato, ex-Prefeito de
Tatuí, contando com o auxílio de Maria das Dores Miranda, Luiz
Antônio Ribeiro de Campos, Juraci Oscar Júnior, Paulo Balduíno
Andreoli, Francisco Nelson Andreoli, José Darci de Paula, José
Alencar de Camargo, Marcos Marques de Oliveira e Máximo
Machado Loureço, ocupantes de cargos comissionados e/ou
membros da comissão de licitação, fraudaram negócios com
empresas de combustíveis dos denunciados Lupércio de
Almeida Neto, Lupércio de Almeida Júnior e Munir Muhamed
Jamoul.
E como bem salientado pela Procuradoria Geral de
Justiça em valioso parecer, deve ser provido em parte o recurso
ministerial com a condenação dos recorridos Ademir Signori
Borssato, Lupércio de Almeida Neto, Lupércio de Almeida
Júnior e Munir Muhamed Jamoul pelo crime de
responsabilidade previsto no art. 1o, inciso I, do Decreto Lei
201/67, c.c. art. 71 do Código Penal, mantida a absolvição dos
demais apelados.
A 4a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
Justiça, no julgamento da Apelação no 0009253-47.2004.8.26.0624,
deu provimento integral aos recursos de Máximo Machado
Lourenço, José Darci de Paula e Marcos Marques de Oliveira,
julgando improcedente a ação civil pública de improbidade
administrativa em relação a eles. Já no que tange a Ademir
Signori Borssato, Lupércio de Almeida Neto, Lupércio de
Almeida Júnior e Munir Muhamed Jamoul, aquela Câmara Cível
manteve a procedência da ação civil pública, acolhendo em parte
seus recursos apenas para redefinir o ressarcimento dos
prejuízos e danos (fls. 2801/2822).
Além da procedência da ação civil pública, contra
Ademir Signori Borssato, Lupércio de Almeida Neto, Lupércio
de Almeida Júnior e Munir Muhamed Jamoul, existe relatório do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, identificando as
irregularidades e desvios, conforme transcrição feita, inclusive,
pela Procuradoria Geral de Justiça às fls. 3125/3132.
De acordo com o art. 1o do Decreto Lei no 201.67, “São
crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao
julgamento
do
Poder
Judiciário,
independentemente
do
pronunciamento da Câmara dos Vereadores: I - apropriar-se de
bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou
alheio”.
No
Julgamento
da
Apelação
Cível
no
0009253-47.2004.8.26.0624, Ilustre Desembargador dr. Ferreira
Rodrigues, deixou claro que “a Administração pagava por
produtos
que
não
eram
efetivamente
entregues
pelos
fornecedores, o que caracterizou desvio de verba pública, com
prejuízo ao erário, no valor de R$ 409.152,43, conforme consta do
relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo” (fls.
2812).
A ação civil pública está anexada ao 3o volume,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
estando o relatório integral do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo às fls. 54/156 do apenso. Já a parte de interesse nestes
autos, relacionada com fornecimento de combustíveis, está às fls.
79/89 do relatório, item XI.
O relatório contém exame detalhado de prova
documental, concluindo que “o procedimento está repleto de
irregularidades,
resultando
em
prejuízos
ao
Erário”,
acrescentando que “Há problemas no processo licitatório, nos
processos de pagamento, no quantitativo divergente entre o
pago e o efetivamente recebido, além do preço pago a mais por
conta de comprar combustível dos postos ao invés de comprar
da distribuidora” (fls. 88). E conclui o relatório que “em 2003
foram pagos R$ 409.152.43 (valores calculados sobre média) a
mais que o consumo nas bombas, o correspondente a 246.476
litros”, fls. 89.
A respeito também ressaltou o Relator da Apelação
Civil que “Embora neguem a existência dessas ilegalidades, a
verdade é que os réus não demonstraram, documentalmente,
qual o destino dado aos 246.476 litros de combustível que foram
pagos pela Administração e que não deram entrada no setor de
armazenamento da Prefeitura”, fls. 2818.
Realmente não se pode desconsiderar o relatório do
TCE/SP, que traz análise comprobatória das irregularidades e
desvios perpetrados por Ademir Signori Borssato, ex-Prefeito de
Tatuí, em coautoria com Lupércio de Almeida Neto, Lupércio de
Almeida Júnior e Munir Muhamed Jamoul, empresários,
proprietários e sócios de postos de combustíveis.
Em que pesem as argumentações trazidas nas
contrarrazões recursais (fls. 3043/3049, 3064/3072 e 3083/3097),
de rigor a condenação de Ademir Signori Borssato, Lupércio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
Almeida Neto, Lupércio de Almeida Júnior e Munir Muhamed
Jamoul.
A
materialidade
delitiva
está
suficientemente
comprovada através da farta prova documental, como visto.
Também a autoria do delito é induvidosa, vindo à
tona, mais uma vez, o valioso parecer da Procuradoria Geral de
Justiça: “Os apelados, nas oportunidades em que foram ouvidos,
negaram irregularidades. Disseram que houve descontrole nos
sistemas de aquisição da municipalidade e tentaram justificar a
regularidade das compras, com abastecimentos diretos nos
estabelecimentos.
“Todavia, o vultoso montante desviado, desacredita
as narrativas defensivas.
“A sentença cível apontou, claramente, o desvio do
combustível 'parcela considerável do combustível pago em razão da
contratação direta, com fraude ao procedimento licitatório, sequer era
recebido pelo Município de Tatuí, conforme restou apurado pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo'.
“O fato criminoso não poderia ser perpetrado sem a
efetiva conduta delituosa do ex-prefeito municipal Ademir
Signori
Borssato
e
sócios-proprietários
dos
postos
de
combustível Lupércio de Almeida Neto, Lupércio de Almeida
Júnior e Munir Muhamed Jamoul. O conluio dos apelados foi
determinante para a consumação do crime”, fls. 3132/3133. Daí
então o dolo.
Pede-se vênia à Ilustre Magistrada Sentenciante para
discordar do entendimento de que “a despeito do louvável
esforço da Corte de Contas Paulista, nota-se que os elementos
por ela apresentados são insuficientes para a verificação, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
grau de precisão necessária a fundamentar a prolação de um
édito condenatório, da não tradição da totalidade do produto
adquirido”, fls. 3011. A prova produzida é sim suficiente, segura
e confiável a demonstrar que houve desvios com prejuízo ao
erário, justificando o decreto condenatório.
Presente também o dolo na conduta, na medida em
que Ademir Signori Borssato, Lupércio de Almeida Neto,
Lupércio de Almeida Júnior e Munir Muhamed Jamoul agiram
para satisfazer interesse pessoal.
A pena de cada um dos condenados é imposta acima
do patamar mínimo, em 3 anos de reclusão, devido ao montante
desviado, com maior reprovação da conduta criminosa.
Em
seguida
aplica-se
a
continuidade
delitiva,
exasperando a pena em seu percentual máximo (2/3) em razão da
prática reiterada, por dois exercícios financeiros, do crime previsto
no artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/1.967, restando os réus
Ademir Signori Borssato, Lupércio de Almeida Neto, Lupércio de
Almeida Júnior e Munir Muhamed Jamoul condenados a 5 anos
de reclusão, cada um.
Com esse resultado está presente a prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do art. 61 do Código de Processo
Penal, e arts. 109, IV, e 110, § 1o, ambos do Código Penal. O prazo
prescricional de 8 anos, aplicável à espécie em razão da pena
imposta sem o acréscimo da continuidade delitiva (art. 119, CP, e
Súmula 497 do STF), transcorreu entre os fatos (finalizadas as
condutas em dezembro de 2003), e a data do recebimento da
denúncia (10 de agosto de 2016), fls. 2509verso.
Julga-se, portanto, extinta a punibilidade de Ademir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no 0004712-34.2005.8.26.0624 - Tatuí - voto no 52.350
Signori Borssato, Lupércio de Almeida Neto, Lupércio de
Almeida Júnior e Munir Muhamed Jamoul, com fundamento no
art. 107, IV, do Código Penal, após o acolhimento parcial do
recurso ministerial.
Decide-se de acordo com a súmula.
CARLOS BUENO
RELATOR